Tribunal: STF
Processo: HC 68725
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
Habeas   corpus.   Alegação   de   deficiência   da   defesa
apresentada pelo defensor constituido.
         - Falta de  demonstração  objetiva  dessa  deficiência,  não
sendo, por outro lado, o habeas  corpus  meio  idoneo  para  o  exame
aprofundado de matéria de fato, indispensavel para a verificação,  no
caso, dessa alegada deficiência.
         Habeas corpus indeferido.